Tribunal: TJES
Processo: 5024782-76.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024782-76.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros
RECORRIDO: MARILENE CARLOS DA SILVA AMORIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5024782-76.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
LOJAS SIMONETTI LTDA.

RECORRIDO:

MARILENE CARLOS DA SILVA AMORIM.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata- se de ação de obrigação c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu junto à 1ª recorrente um refrigerador e uma televisão, realizando o pagamento via cartão de crédito, em dez parcelas de R$975,98. Aduz que solicitou o cancelamento da compra do refrigerador tendo recebido o estorno no valor de R$8.483,49, contudo, começaram a cobrar as parcelas, o que não condiz com o valor da televisão.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, a pagarem à parte requerente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente no cancelamento de cobrança relativa a fatura cujo mês de referência, seja: setembro de 2023 e outubro de 2023, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenham feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
CONDENAR
as partes requeridas, solidariamente, na obrigação de fazer consistente na redução de parcelas, no valor de R$ 975,98 cada para que conste, somente, o valor da TV LED, qual seja: 1.276,39 (em dez prestações), após o cancelamento da compra (ID 30205153 - Pág. 1), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenham feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que foi lançado crédito na fatura do cartão a fim do adimplemento das futuras parcelas, assim, não há que se falar em redução do valor das parcelas, haja vista, que estaria a autora se locupletando ilicitamente, pois já recebeu o crédito no valor total do cancelamento.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que a requerida não comprovou suas alegações defensivas
.
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.
No que tange aos danos morais,
não merece modificação o
quantum
arbitrado em R$2.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)